Tribunal: TJSP
Processo: 0013923-19.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013923-19.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MOISES JOSE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013923-19.2020.8.26.0576 -Voto no 43.326
2
VOTO no 43.326

AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0013923-19.2020.8.26.0576
AGRAVANTE: MOISES JOSE DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS
MOISES JOSE DA SILVA interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra a decisão de fls. 42, proferida
pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São
José do Rio Preto, Dr. Flavio Artacho, nos autos da Execução no 487.833
Alega que o agravante cumpre penas em regime
semiaberto, onde requereu que fosse reconhecida sua primariedade, eis que o
Juiz de Primeira Instância, ao proferir sua sentença reconheceu sua
reincidência, eis que o agravante não efetuou o pagamento da pena de multa,
em que pese ter cumprido a pena corporal.
Afirma que em conformidade com entendimento do
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, há entendimentos diversos a
respeito da natureza jurídica da pena de multa e seus reflexos no cálculo de
pena do agravante.
Explana que o Juízo “a quo” acolhendo a
manifestação ministerial, entendeu pela manutenção da reincidência do
agravante para fins de benefícios legais.
Alega que antes mesmo da promulgação do pacote
anticrime, pela Súmula 521, o E. Superior Tribunal de Justiça sinalizava que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013923-19.2020.8.26.0576 -Voto no 43.326
3
pena de multa é considerada dívida de valor e que sua eventual inadimplência
não impedia o reconhecimento da extinção da punibilidade, eis que para fins
de reincidência inicia sua contagem somente após cumprida ou extinta a pena.
Requer seja conhecido o presente Agravo em
Execução, e ao final lhe seja dado provimento declarando que o Agravante
sentenciado seja considerado primário, para fins de progressão de regime, e
com isso lhe seja aplicado o percentual de 2/5 (delito hediondo), como medida
de direito (fls. 01/07)
Contra-arrazoado o recurso (fls. 80/84), a decisão
recorrida foi mantida pelo Juízo a quo (fls. 85).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls. 91/98, opinou negado provimento ao recurso de agravo em execução.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravado pleiteou o
reconhecimento de sua primariedade, eis que no processo de conhecimento,
foi reconhecida a sua reincidência, pois o agravante deixou de efetuar o
pagamento da pena de multa e por essa razão, o termo inicial para progressão
de regime foi estendido ante a reincidência.
O recurso não merece ser provido.
Como é cediço, a pena de multa em conformidade
com o artigo 5°, inciso XLVI alínea “c”, sempre possuiu natureza de sanção
criminal, sendo certo que a interpretação a teor da Súmula 521 do E. Superior
Tribunal de Justiça e ainda com o advento da Lei 9.268/96, que deu nova
redação ao artigo 51 do Código Penal, a pena de multa, após o trânsito em
julgado da sentença penal condenatória, passou a ser considerada dívida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013923-19.2020.8.26.0576 -Voto no 43.326
4
valor, não perdendo, contudo, a natureza de sanção penal, sendo-lhe,
aplicadas as normas concernentes à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive
no tocante às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
Conforme bem lançado pelo Ministério Público:
Agravo
em
Execução
Penal
-
Extinção
da
punibilidade,
independentemente do pagamento da pena de multa - Natureza
penal da pena de multa reafirmada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal - A extinção da pena privativa de liberdade não tem
o condão, por si só, de ensejar a extinção da punibilidade, quando
pendente de cumprimento parte da pena imposta, qual seja, a multa -
Recurso de agravo em execução desprovido. (TJSP; Agravo de
Execução Penal 0043893-27.2019.8.26.0050; Relator (a): Cesar
Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5a Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro:
21/07/2020)
Diante disso, correta a decisão proferida pelo Juízo
“a quo”, pois o inadimplemento da pena de multa, em razão de sua natureza
criminal, impede a extinção da pena, postergando o termo inicial do período
depurador da reincidência e por conseguinte faz com que o cumprimento do
requisito de ordem objetiva seja mais rigoroso para a concessão dos
benefícios pleiteados pelos sentenciados.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução interposto, para que subsista a r. decisão guerreada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator